Tribunal: TJSP
Processo: 2205089-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de execução - acordo - FORMALIZAÇÃO - EXECUTADOS - REPRESENTAÇÃO POR advogado - PRESCINDIBILIDADE - precedentes stj -expressa declaração de ciência da ação - citação - dispensa - comparecimento espontâneo - art. 239, § 1o, do CPC - juízo - AVENÇA - declaração de nulidade - afastamento - decisão combatida - reforma.

agravo DE INSTRUMENTO não provido.